Tribunal: TJDFT
Processo: 0733879-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733879-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO PIANTE SALLES DESPACHO Tendo em vista a desistência do recurso interposto, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora